Tribunal: TJDFT
Processo: 0707586-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FátimaRafael Gabinete da Desa. Fátima Rafael Número do processo: 0707586-26.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILMAR DIVINO DE MELO, FRANCIMAR MARTINS DE MELO, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, FRANCIMAR MARTINS DE MELO, WILMAR DIVINO DE MELO D E C I S Ã O Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos, o vertente pedido de antecipação de tutela recursal fora distribuído nesta data, dia 13 de dezembro de 2021, ao Núcleo Permanente de Plantão – NUPLA. A despeito da opção dos peticionantes/apelantes - Wilmar Divino de Melo e Francimar Martins de Melo -, inexoravelmente a situação de fato retratada nos autos e resolvida pela sentença não legitima que se valham do plantão judicial como forma de obtenção da tutela antecipatória almejada. Segundo alinhado pelos peticionantes/apelantes, a tutela de urgência ora almejada decorreria do fato que a segunda apelante fora, na data de hoje, informada sobre a urgência do fornecimento do medicamento/tratamento com "lucentis", sob pena de comprometimento visual, nos termos do relatório médico colacionado, tendo a sentença apelada, quanto ao ponto, reconhecido a perda de objeto, diante do fato que o próprio apelado – Distrito Federal -, informara nos autos que o tratamento vincado pela parte autora estaria sendo fornecido sem a necessidade, portanto, de qualquer decisão judicial, o que restara incontroverso. Do aduzido apreende-se que inexiste, por óbvio, risco da subsistência de perecimento de direito ou da subsistência de dano irreparável ou de improvável ou difícil reparação se a medida não for examinada no plantão judicial, conforme pretendido, notadamente porque as atividades judiciárias ordinárias têm termo inicial às 12:00hs. De conformidade com o estampado no artigo 3o, inciso IV e § 1o, do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, a jurisdição emanada do plantão judicial semanal de 2o grau de jurisdição cinge-se à apreciação de medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar exame pelo juiz natural no horário do expediente forense ordinário, sob pena de perecimento de direito ou de subsistir dano irreparável ou de improvável reparação se não examinadas de imediato. Destarte, fica patente que o disposto na petição apresentada não implica situação apta a afetar o direito que assiste aos peticionantes/apelantes ao tratamento vindicado, que, inclusive, já estaria sendo devidamente ministrado. Com efeito, ressoa inexorável que a situação em tela não se emoldura no prescrito pelo dispositivo nomeado, tendo em vista, ademais, que estando em atendimento médico regular, a apreciação do postulado no horário normal não lhes ensejará dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação se a medida. Aliás, essa ação fora aviada há mais de ano e a sentença fora editada ainda no mês de junho passado, o que é eloquente o suficiente para denunciar que não se enquadra o postulado nas situações que legitimam que se valham os autores do plantão judicial. Do alinhavado, a apreciação da tutela pretendida deverá ser realizada pela relatora a quem fora o recurso de apelação regularmente distribuído, eminente Desembargadora Fátima Rafael, em homenagem ao princípio do juiz natural consagrado na Carta Magna. Como cediço, o juiz natural encerra salvaguarda constitucional inerente ao devido processo legal e somente em situações pontuais se legitima que, de forma a ser prevenida a subsistência do perecimento do próprio direito, a pretensão provisória seja submetida ao exame do juiz plantonista. Sob essas premissas normativas, ressoa inexorável que a situação em tela não se emoldura no prescrito pelo dispositivo nomeado, pois, não se vislumbrando aquelas situações excepcionais, a pretensão necessariamente deve ser examinada pelo juiz natural da causa, que é o eminente relator do recurso aviado pela agravante. Destarte, lastreado na regulação apontada e em subserviência ao princípio do juízo natural que tem lastro constitucional, deixo, portanto, de examinar o pedido de antecipação de tutela recursal formulado nesta petição por exorbitar os parâmetros que pautam a competência do Desembargador Plantonista. Proceda-se, pois, a regular conclusão dos autos à eminente relatora do recurso, conforme anotado no assentamento de distribuição. I. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2021. Desembargador Teófilo Caetano Plantão Judicial